Tribunal: TCU
Processo: 024.064/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 6472024, modalidade Regime Dif. de Contrat. (RDC) e Uasg 393003 (Objeto: RESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO EM ENGENHARIA CONSULTIVAPARA ATUAÇÃO NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA DAS DEMANDAS REFERENTES AOSEMPREENDIMENTOS DA MALHA RODOVIÁRIA SOB JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO DNIT NO ESTADO DOPARANÁ E NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS DA(S) UNIDADES LOCAISSUBORDINADAS.)

Inteiro teor:
Acórdão 2566/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Avante Licitações Preparação de Documentos Ltda. em face de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação 647/2023, sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a prestação de serviços técnicos de apoio e assessoramento em engenharia consultiva para atuação nas áreas de planejamento e gestão pública das demandas referentes aos empreendimentos da malha rodoviária sob jurisdição da Superintendência do Dnit no Estado do Paraná; Considerando que a representante alega, em suma, que o edital da licitação exigiria a contratação de profissionais liberais exclusivamente por meio de registro em carteira de trabalho e emprego nos termos da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), desconsiderando a possibilidade de contratos autônomos, o que teria resultado na inabilitação de diversas empresas; Considerando, contudo, que, segundo o edital, as licitantes, ao contrário do que argumentado pela representante, poderiam apresentar profissionais que não fossem empregados, mediante contrato de prestação de serviço futuro (item 15.4.14.e., peça 4, p. 10); Considerando, ademais, que as inabilitações ocorridas no certame foram motivadas, não tendo decorrido de suposta exigência de contratação de profissionais mediante vínculo empregatício; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 20-21, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 46 da Lei 12.462/2011, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 024.064/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Avante Licitações Preparação de Documentos Ltda. (CNPJ: 22.935.232/0001-74). 1.6. Representação legal: Nidia Kosienczuk Rosa Gonçalves dos Santos (26109/OAB-PR), representando Avante Licitações Preparação de Documentos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.